Tribunal: STJ
Processo: 0090397-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 989147 - GO (2025/0090397-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR MAGNO ARAUJO ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Quinta Turma que não conheceu de habeas
.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra acórdão, à luz
do art. 258 do RISTJ, e se há erro grosseiro na interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 258 do RISTJ prevê agravo regimental apenas contra decisão monocrática de relator,
caracterizando erro grosseiro a interposição contra acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: " 1. O agravo regimental é incabível contra acórdão, conforme art. 258 do
RISTJ. "
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
STJ, AgRg no AgRg no AgInt no AREsp 1407481/MG, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1275870/RJ,
11/04/2019
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
.
18/09/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/09/2025
10/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50430365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: eb7d4f7a-c122-42f8-a05a-cb6286b99459

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50430365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: eb7d4f7a-c122-42f8-a05a-cb6286b99459

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 989147 - GO (2025/0090397-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VITOR MAGNO ARAUJO ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Quinta Turma que não conheceu de habeas
.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra acórdão, à luz
do art. 258 do RISTJ, e se há erro grosseiro na interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 258 do RISTJ prevê agravo regimental apenas contra decisão monocrática de relator,
caracterizando erro grosseiro a interposição contra acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo não conhecido.
Tese de julgamento: " 1. O agravo regimental é incabível contra acórdão, conforme art. 258 do
RISTJ. "
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258.
STJ, AgRg no AgRg no AgInt no AREsp 1407481/MG, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49692923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:32
Código de Controle do Documento: d478b821-b079-459d-b005-ccf54318c7f0

Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1275870/RJ,
11/04/2019
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
.
18/09/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR MAGNO ARAÚJO ALVES
contra a decisão da Quinta Turma, assim ementada (e-STJ, fls. 130-131):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTOS LEGAIS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
, sustentando nulidade da condenação por uso de reconhecimento
corpus
fotográfico sem observância do art. 226 do CPP.
2. O Tribunal de Justiça destacou que a condenação não se baseou
exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em confissões
extrajudiciais e depoimentos testemunhais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser
mantida quando o reconhecimento fotográfico não observou o art. 226 do
CPP, mas há outros elementos probatórios que sustentam a decisão.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige a observância do art. 226
do CPP para validade do reconhecimento, mas admite a condenação se houver
outros elementos probatórios independentes.
5. No caso, além do reconhecimento fotográfico, houve confissões
extrajudiciais e depoimentos testemunhais que corroboram a autoria delitiva,
afastando a alegação de nulidade.
6. A condenação não se amparou exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, mas em um conjunto probatório que inclui a identificação em
juízo e outros elementos de prova.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
"1. A condenação pode ser mantida quando o
Tese de julgamento:
reconhecimento fotográfico não observou o art. 226 do CPP, desde que
existam outros elementos probatórios independentes que sustentem a decisão.
2. A observância do art. 226 do CPP é exigida para validade do
reconhecimento, mas não é condição única para a condenação se há provas
adicionais."
CPP, art. 226.
Dispositivos relevantes citados:
STF, RHC 206846, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, Segunda Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, HC 652.284/SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.04.2021;
STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 19.04.2022.

No regimental (e-STJ, fls. 141-149), a parte agravante alega que “o único elemento
de provas que tinha além do reconhecimento fotográfico era a confissão extrajudicial que
conforme precedentes deste Colendo Tribunal a confissão extrajudicial só serve para embasar
condenação se a confissão encontre algum sustento nas demais provas” (e-STJ, fl. 144). Declara
Documento eletrônico VDA49692923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:32
Código de Controle do Documento: d478b821-b079-459d-b005-ccf54318c7f0

que nenhum objeto subtraído foi encontrado com o ora agravante. Repisa os argumentos
lançados na exordial.
Requer o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
De acordo com o art. 258 do RISTJ, somente é cabível a interposição de agravo
regimental contra decisão monocrática de Ministro relator.
Veja-se:

Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar
em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

Dessa forma, a interposição do referido recurso contra acórdão, além de descabível, é
um erro grosseiro, como já nos pronunciamos em diversas ocasiões:

[...]
I - Nos termos do art. 258 do RISTJ, é cabível agravo regimental da decisão
de relator, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, para que, apresentado o feito em
mesa, o órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.
II - Assim, a reiteração na interposição deste novo agravo regimental, repita-
se, manifestamente incabível, por ter sido novamente interposto contra
decisão emanada de órgão colegiado, impede o conhecimento do recurso, e
traduz manifesto abuso do direito de recorrer (precedentes). (AgRg no AgRg
no AgRg no AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.190.922/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
).
14/12/2018
Agravo regimental não conhecido, com determinação de baixa dos autos,
independentemente da certificação de trânsito em julgado. (AgRg no AgRg no
AgInt no AREsp n. 1.407.481/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/4/2019
16/4/2019

[...]
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão colegiada,
conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, o manejo do recurso de
agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, inviabilizando a incidência do
Documento eletrônico VDA49692923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:32
Código de Controle do Documento: d478b821-b079-459d-b005-ccf54318c7f0

princípio da fungibilidade recursal. 3. Além disso, é intempestivo o agravo
regimental, em matéria penal, interposto após o prazo de 5 dias, contados da
data da publicação do decisum agravado.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.275.870
/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2018
26/9/2018

Diante do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:32
Código de Controle do Documento: d478b821-b079-459d-b005-ccf54318c7f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 989.147 / GO
Número Registro: 2025/0090397-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02788896420138090175 201302788897 2788896420138090175
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: VITOR MAGNO ARAUJO ALVES (PRESO)
CORRÉU
: ITALLO FERNANDO XAVIER BRANDAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR MAGNO ARAUJO ALVES (PRESO)
ADVOGADA
: JESSIKA ALVES ANTUNES FONTES - GO059305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA50398055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:00
Código de Controle do Documento: bea451dc-af97-4a15-bb03-6ccf60566a7b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:00
Código de Controle do Documento: bea451dc-af97-4a15-bb03-6ccf60566a7b